Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERRACAP. AÇÃO POPULAR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. EDITAL DE LICITAÇÃO. PREÇOS MÍNIMOS FIXADOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. VALOR INFERIOR A EDITAL ANTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉTODOS TÉCNICOS ADEQUADAMENTE UTILIZADOS. LESIVIDADE AO ERÁRIO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cerceamento de Defesa: : O acervo probatório juntado aos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo necessidade de produção de prova pericial, na medida em que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar os métodos utilizados pela companhia ré para fixar os preços mínimos dos imóveis nos editais impugnados. O destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: A definição dos valores mínimos a serem ofertados em procedimento de licitação, que tem por finalidade a alienação de bens públicos, deve obedecer a critérios técnicos e metodologia definida pela ABNT, capaz de demonstrar o valor médio de mercado do imóvel. No caso dos autos, a adoção, pela Administração Pública, de técnicas oportunas para definição do valor médio de mercado foi efetivamente comprovada nos autos. A mera comparação aritmética com o valor definido em editais anteriores, por si só, não é capaz de comprovar prejuízo ao erário, tendo em vista que o valor de mercado é obtido através de análise técnica que possa determinar um valor aproximado ao que pode ser negociado de forma voluntária pelos interessados, tomando por base um determinado período e as condições vigentes no mercado à época das negociações.
3. Na análise de Ação Popular, a lesividade alegada não pode ser presumida, salvo hipóteses legalmente previstas (art. 4o da Lei 4.717/65).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.